Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702211-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO AGRAVADO: CELIO DE MELO COSTA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a medida antecipatória requerida. Eis o teor da referida decisão (ID 210590360, dos autos principais): “Trata-se de embargos a execução com pedido de efeito suspensivo, manejado por Simone Oliveira de Castro. Alega a embargante que teve bloqueados ativos em sua contas bancárias na Caixa Econômica Federal e no Banco C6. Aduz que o bloqueio na CEF atingiu pensão alimentícia de seu filho e o do Banco C6, valores impenhoráveis. Nesta data, em consulta ao sistema sisbajud (espelho anexo) verifiquei não haver resposta das instituições financeiras dando conta de eventual bloqueio em nome dos executados. A experiência revela que tais respostas ocorrem em até 03 (três) dias úteis após o protocolamento da ordem de bloqueio, que, no caso dos presentes autos, ocorreu em 09/09/2024. Nada obstante, em análise perfunctória, tenho que os documentos colacionados com a petição de id. 210576330 da embargante, não são eficientes para comprovar a natureza de impenhorabilidade dos ativos alegadamente bloqueados, razão pela qual deixo de conferir efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, bem como mantenho a reiteração de ordem de bloqueio de id. 210350048. Intime-se a parte exequente para que se manifeste com relação aos embargos à execução de id. 210576330, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a manifestação, venham os autos para juntada das respostas à ordem de bloqueio via sisbajud, na modalidade "teimosinha" (id. 210350048). Feito, venham os autos conclusos para decisão dos embargos à execução. Cientifique-se a parte executada da presente decisão”. Em suas razões recursais (ID. 63915648), a agravante afirma que deixou de recolher as custas judiciais uma vez que se encontra atualmente em situação de extrema dificuldade financeira, não dispondo de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Narra que opôs embargos à execução alegando que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratarem de pensão alimentícia de seu filho e outros valores protegidos pela impenhorabilidade legal. Ressalta que comprovou de forma inequívoca nos autos que: a) os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal são provenientes de pensão alimentícia destinada a seu filho menor; b) os valores bloqueados nas demais contas, incluindo o Banco C6, embora não sejam diretamente provenientes de salário ou pensão, são reservas financeiras provenientes do trabalho autônomo da agravante, destinadas exclusivamente à manutenção das despesas básicas da família. Aponta que que todos esses valores, independentemente de sua origem imediata, possuem natureza alimentar e são indispensáveis para garantir as necessidades básicas da agravante e de sua prole, incluindo alimentação, moradia, saúde e educação. Defende que é arrimo de família, sendo a única responsável pelo sustento de seus filhos menores e dos seus pais, conforme comprovado nos autos através da documentação acostada. Argumenta que a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de proteger não apenas as verbas diretamente provenientes de salário ou pensão, mas também os valores que, embora já depositados em conta corrente ou poupança, mantêm sua natureza alimentar por serem destinados às despesas essenciais da família. Aduz que o direito do credor à satisfação de seu crédito, embora legítimo, não pode se sobrepor ao direito fundamental à dignidade e ao mínimo existencial do devedor e de sua família. Afirma que a impossibilidade de honrar esses compromissos acarretará graves consequências, tais como: inclusão em cadastros de inadimplentes, prejudicando o crédito da agravante; cobrança de juros e multas elevados, agravando sua situação financeira; cancelamento de cartões de crédito, essenciais para compras parceladas de itens necessários; possível corte no fornecimento de energia elétrica, comprometendo a dignidade e o bem-estar da família; e a falta de itens essenciais de alimentação no lar já que até mesmo a pensão que contribuía para as despesas estão nos bloqueios vergastados. Defende que o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução e a manutenção da ordem de bloqueio causam grave risco de dano à agravante e seus filhos menores, bem como à seus pais, uma vez que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência. Ao final, requer: a) o deferimento da gratuidade de justiça; b) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento; c) a concessão de efeito suspensivo, nos termos acima expostos, para que seja imediatamente suspensa a ordem de bloqueio e determinado o desbloqueio dos valores já constritos; d) no mérito, a reforma integral da decisão agravada, para que: d.1) seja reconhecida a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados, tanto na conta da Caixa Econômica Federal (pensão alimentícia) quanto nas demais contas; d.2) seja determinado o imediato e definitivo desbloqueio de todos os valores constritos; d.3) seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante; e) subsidiariamente, caso não se entenda pela impenhorabilidade total dos valores, que seja determinado o desbloqueio de quantia suficiente para garantir o mínimo existencial da agravante e seus filhos, considerando suas despesas básicas mensais devidamente comprovadas nos autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos e informações apresentados pela agravante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, conforme apontado pela d. Juíza de origem, não constam as respostas das instituições financeiras acerca de eventuais bloqueios em nome da agravante. Não obstante, os documentos acostados na origem, especialmente a sentença constante do id. 210578202, demonstram que o genitor da menor realiza o pagamento mensal no valor de três salários mínimos a título de pensão alimentícia em favor da criança S. O. M. de modo a tornar, pelo menos nesse ponto, impenhorável a quantia de R$ 3.288,36 depositada na conta da Agravante mantida na Caixa Econômica Federal (id. 210578195, pág. 4, dos autos principais). Com relação ao demais bloqueios, ao menos em Juízo sumário de cognição, considerando a própria argumentação recursal, parte dos valores em tese penhorados não seriam provenientes de salário ou pensão, tratando-se de reservas financeiras provenientes do trabalho autônomo da agravante, de modo que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, de modo a manter pelo menos, por ora, parte da quantia bloqueada. Por outro lado, ainda que se considere a discussão da matéria atinente aos valores depositados em conta bancária, tenho que o valor de R$ 3.288,36 se trata da pensão alimentícia da menor, de modo que necessária, de plano, a sua liberação. Já quanto aos outros valores bloqueados, até que seja efetivamente demonstrada que tais importâncias decorreram de valor percebido a título de pensão alimentícia ou mesmo decorrente de verba impenhorável, bem como ainda estabelecido o contraditório da parte adversa, prudente a manutenção de parte do bloqueio no Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pleito liminar apenas para liberar a quantia de R$ 3.288,36 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) bloqueada na conta da Agravante, restando mantido o bloqueio referente aos demais valores bloqueados e a disposição do Juízo, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa, inclusive, quanto a imediata liberação da quantia em favor da Agravante, devendo-se expedir o competente alvará judicial. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Após, considerando a insurgência quanto ao valor bloqueado tratar de pagamento de pensão alimentícia em favor de menor, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Designado